Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000077-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DULCE SANTA IZABEL MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do não saneamento de vício apontado na autuação. O Município sustentou que não havia divergência relevante entre os dados da parte executada na petição inicial e os constantes da CDA, e que a exigência de emenda violaria os dispositivos da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal pode ser extinta sem resolução do mérito diante do não cumprimento, pelo Município exequente, da determinação judicial para emendar a petição inicial, a fim de sanar inconsistência na identificação da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 321 do CPC/2015 autoriza o indeferimento da petição inicial quando o autor, devidamente intimado, não corrige vícios formais ou irregularidades que dificultem o prosseguimento válido do feito. 4. A autuação do processo indicava divergência entre o cadastro eletrônico do sistema e os dados constantes na petição inicial e nas CDAs, o que compromete a regularidade dos atos processuais no ambiente digital. 5. O Município foi intimado para emendar a inicial e sanar a inconsistência identificada, mas permaneceu inerte, o que justificou a extinção do processo sem julgamento do mérito. 6. A observância das formalidades e a cooperação processual são exigências aplicáveis mesmo em execuções fiscais, não havendo contrariedade ao art. 6º da Lei nº 6.830/80 ou violação ao art. 5º da LINDB. 7. A ausência de correção inviabiliza o desenvolvimento válido do processo, legitimando a atuação do juízo para indeferir a inicial com base no art. 321, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento, pelo exequente, de determinação judicial para sanar vício formal na petição inicial, especialmente em ambiente eletrônico, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. 2. A legislação específica da execução fiscal não afasta o dever de cooperação processual e de observância das formalidades exigidas para o regular andamento do feito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000077-83.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelado DULCE SANTA IZABEL MIRANDA . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.